Tribunal: TJMT
Processo: 1000019-42.2023.8.11.0085
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1000019-42.2023.8.11.0085
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE
RECORRENTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA SOUZA
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 26 A 29/02/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - CESSÃO E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS - INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA - INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão.
2. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Danos Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega desconhecer o débito no valor de R$421,24 (quatrocentos e vinte e um reais e vinte e quatro centavos), lançado no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.
2. Sentença de improcedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) Pois bem. O Requerente afirma que não realizou qualquer negócio jurídico com a empresa Requerida. Esta, por sua vez, juntou aos autos os documentos listados abaixo, os quais demonstram a existência de negócio jurídico entre as partes. Veja-se: - Certidão por Quesito lavrada no dia 17.01.2023, a qual revela em seu bojo a existência de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios entre o Banco Losango S.A. e a empresa Requerida – ID no 111952327. - Comunicado de Inscrição no SERASA – ID no 111952328. - Proposta de Adesão às Cláusulas e Condições Gerais do Crédito Direto ao Consumidor firmado entre o Requerente e a instituição financeira Losango no dia 31.07.2018 – ID no 111952334. - Termo de Autorização de Cobrança de Prêmio de Seguro – ID no 111952330. - Cláusulas e Condições Gerais do CDC Losango – ID no 111952331. Desta maneira, é possível notar que os argumentos apresentados pelo Requerente não merecem acolhimento, uma vez que, ao meu ver, o Sr. Luiz Fernando da Silva Souza, se utilizou do processo para conseguir objetivo ilegal, sem dizer que alterou a verdade dos fatos, ao passo em que negou a existência do negócio jurídico, porém, as provas juntadas aos autos revelam o inverso. Portanto, entendo que o Requerente não observou o disposto nos artigos 77, I, e 80, II e III, ambos do Código de Processo Civil (...) Destarte, resta demonstrado pelos documentos acostados nos autos que o Requerente possui vínculo jurídico e débito pendente, até porque a empresa Requerida, ao meu ver, agiu dentro do exercício regular de seu direito. O Requerente ao negar os referidos fatos, agiu em litigância de má-fé, tendo em vista que faltou com o seu dever processual e deduziu uma pretensão totalmente desrevestida de fundamento fático e jurídico. Desta maneira, com fulcro no artigo 81 do Código de Processo Civil, condeno o Requerente em litigância de má-fé, devendo suportar a multa correspondente a 9% (nove por cento) e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), ambos sobre o valor da causa. (...) Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos constantes na presente ação, uma vez que não vislumbro qualquer conduta ilícita praticada pela empresa Requerida que ensejasse na inexistência do débito e, muito menos, atos que ensejassem em sua condenação por dano moral, tratando, na verdade, de exercício regular de seu direito. CONDENO o Requerente em litigância de má-fé, devendo suportar a multa no valor de R$ 937,91, correspondente a 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, a ser revertida em favor da empresa Requerida. CONDENO o Requerente, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei Federal no 9.099/95, ficando desde já indeferida a Gratuidade da Justiça, ante o reconhecimento da litigância de má-fé. Por derradeiro, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. (...)”
4. A instituição financeira desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a existência da cessão de crédito e relação contratual com o cedente, mediante apresentação dos termos de cessão, da notificação da cessão, da proposta de adesão assinada e do termo de autorização de cobrança de prêmio de seguro assinado, cumprindo o seu ônus probatório disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.
5. Se a assinatura lançada no contrato guarda grande semelhança com aquela firmada nos documentos pessoais da parte Recorrente, é desnecessária a realização de exame pericial grafotécnico, em consonância com a Súmula 32 da Turma Recursal Cível do TJMT.
6. Diante deste cenário, comprovada a cessão, a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.
7. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a instituição financeira, o que não ocorreu.
8. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, é clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.
9. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.
10. ENUNCIADO 114 do FONAJE - “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé”.
11. ENUNCIADO 136 do FONAJE - “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”.
12. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Reconhecida a litigância de má-fé na sentença e mantida por esta Turma, revogo a gratuidade de justiça. Contudo, deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000019-42.2023.8.11.0085
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO DA SILVA SOUZA - CPF: 025.830.981-44 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024